Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21. Na origem, processa-se cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício de auxílio alimentação aos servidores da Administração Direta e que havia sido indevidamente suprimido. O DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa do autor, posto que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva era servidor da Administração Indireta, vindo a integrar os quadros da Administração Direta somente a partir do ano 2000. Ao apreciar a impugnação, o juízo reconheceu que o autor era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR21 Nas razões recursais, o agravante sustentou que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, integrava a Administração Direta e era representado com exclusividade pelo sindicato autor da ação. Preparo regular sob ID 73408949. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 228140917, que o autor pertencia aos quadros de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva em referência. Consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença, cabendo apenas a extinção deste. No mesmo sentido tem decidido este Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: (...) Veja-se ainda trechos do voto: (...) Verifica-se que ainda não há trânsito em julgado da referida decisão. Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21. Após, retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão relativa à legitimidade ativa dos servidores públicos do Distrito Federal para requererem o cumprimento da sentença coletiva, objeto da ação coletiva n. 32.159/97, foi equacionada por esta corte no julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), em que resultou fixada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Conforme a tese fixada, somente os servidores que já pertenciam ao quadro de pessoal da Administração Direta, portanto representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, estão legitimados para requerer o cumprimento de sentença. De acordo com os autos, o exequente era servidor vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão integrante da estrutura administrativa Secretaria de Saúde, embora dotado de relativa autonomia, conforme o Decreto n. 4.162/78, que assim o definiu: “Art. 1o - Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos aos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964.” De todos os argumentos ventilados, o que neste momento se mostra mais relevante, é o texto expresso da norma, que declara expressamente o Instituto como órgão integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, apesar do deferimento de certa autonomia administrativa para alcançar sua finalidade. Reforça essa compreensão, o fato do Decreto-Lei 200/67, que dispôs sobre a organização da Administração Federal, aplicável por analogia às demais esferas administrativas, no sentido de que a Administração Direta é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa do Poder Executivo, ao passo que a Administração Indireta compreende entidades dotadas de personalidade jurídica própria, especialmente, as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, mas todas dependentes de lei para sua criação. A necessidade de autorização legal para criação desses órgãos da administração indireta no âmbito do Distrito Federal foi igualmente reproduzido pela Lei no. 3.751/60, que dispôs sobre a organização administrativa do Distrito Federal. Desse feita, declarou: Art. 9o A iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência exclusiva, cabe ao Prefeito e a qualquer Vereador, ou Comissão da Câmara. § 1o Compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa das leis que importem na criação ou redução de emprêgos em serviços já existentes, na alteração das categorias do funcionalismo, de seus vencimentos ou sistemas de remuneração, e na criação de novas repartições, autarquias ou sociedades de economia mista. Desse modo e ao menos numa análise preliminar, evidencia-se a plausibilidade do pleito recursal, pela probabilidade do direito, posto que o Instituto de Saúde do Distrito Federal seria órgão integrante da Administração Direta e seus servidores representados e substituídos processualmente pelo SINDIRETA, autor da ação coletiva. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada de sorte que a tese firmada no IRDF 21 não constitua óbice ao prosseguimento do processo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator